Tribunal: TJDFT
Processo: 0012432-62.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal - ApCrim No. Processo : 0012432-62.2017.8.07.0009 Apelantes : EZIO DEUSIMAR TEIXEIRA LIMA E OUTROS Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO À douta Procuradoria de Justiça para manifestação sobre a petição de ID 33553170. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado